Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-27.2020.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-27.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA - CPF: 009.920.221-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMENDA À INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos em que não for cumprida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000628-27.2020.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN LTDA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
EDILSON SANTANA
, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que a inicial não apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Sustenta, também, que não foi observada pelo Julgador a regra do § 1.º, do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal da Autora para dar prosseguimento ao feito.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença, e a reabertura da instrução.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
ingressou com ação de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
EDILSON SANTANA,
tendo em vista a inadimplência do Requerido quanto às parcelas do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária n.º 00777340, celebrado em 24/04/2017.

De proêmio, a Juíza singular intimou a Apelante para emendar a inicial, a fim de que fossem anexados o contrato de alienação fiduciária legível e o comprovante de recolhimento de custas (ID. 101919505); porém, a Recorrente peticionou nos autos, mas não anexou os documentos (ID. 101919507).

Em seguida, diante da inércia da demandante, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC (ID. 101919508). A Apelante opôs embargos de declaração, alegando excesso de formalismo e complementou a demanda com a juntada dos documentos indispensáveis.

De seu turno, a Juíza da primeira instância rejeitou os Aclaratórios, fundamentando que não existe contradição na sentença embargada e, também, que os documentos legíveis e o comprovante de pagamento das custas foram apresentados após um mês da prolação da sentença.

No apelo, a Recorrente aduziu que não há irregularidades na petição inicial capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Sustentou, ainda, que não foi observada pela Julgadora a regra do § 1.º, do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal do Autor para dar prosseguimento ao feito.

Firme nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do processo de origem.

Como é cediço, o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que a emenda à petição inicial deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, de maneira que caso a parte não cumpria a diligência, não restara alternativa senão o indeferimento da petição inicial, a teor do que prevê o § 1.º do art. 321 do mesmo Códex.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que indefere a petição inicial, eis que a magistrada de primeira instância apenas observou e deu cumprimento às disposições legais.

Acrescento que não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pelo autor, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não se confunde com a hipótese dos autos.

Este e. Tribunal já decidiu que o processo se extingue sem julgamento do mérito, quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou entendimento de que se a parte foi intimada para promover os atos necessários ao andamento do processo e, mesmo assim, deixa transcorrer o prazo em branco, o indeferimento da inicial com a consequente extinção da lide é a única necessária consequente. Precedente: STJ REsp nº 1.169.872/PB.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A citação é um pressuposto de validade processual e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.
(TJ-MT 00321539220148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021 – sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. 1. Quando não for cumprida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, da mesma lei processual civil. 2.
Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 20160310178417 DF 0017416-44.2016.8.07.0003, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 21/02/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2018 . Pág.: 562/568 – sem destaque no original)

Desse modo, entendo que o magistrado
a quo
agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem o julgamento do mérito.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual e não fixação dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021